Tribunal: TJMT
Processo: 0006085-62.2017.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006085-62.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA FATIMA APARECIDA ALVES - CPF: 084.619.017-62 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (REPRESENTANTE), WANESSA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 670.994.752-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0006085-62.2017.8.11.0086

Polo Ativo

ANDREA FATIMA APARECIDA ALVES

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995
C.C.
ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARGO MÉDICO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO POR COAÇÃO FUNDADA EM PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E ASSÉDIO MORAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, COM RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 151 E 174, II, DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. ARIDEZ PROBATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora/recorrente sustenta que o ato de exoneração do cargo que ocupava (médico) do Município de Santa Rita do Trivelato/MT deve ser anulado por conter vício de consentimento, consubstanciado em transtornos de pânico e adaptação quando do pedido de exoneração do cargo público, decorrentes de perseguição política e assédio moral sofridos durante o desempenho de suas funções, razão pela qual pleiteia sua reintegração ao cargo público e o ressarcimento dos vencimentos retroativos.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, o quadro probatório não evidencia inequivocamente a prática de coação da Administração a ensejar a incapacidade de discernimento da autora e viciar sua manifestação de vontade quanto ao pedido de exoneração, notadamente pela ausência de comprovação do fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (art. 151, Código Civil). Avulta-se, no caso concreto, que a própria parte autora continuou exercendo sua profissão antes e depois do pedido de exoneração, uma vez que realizava plantões médicos no Hospital Regional de Sorriso/MT, além dos documentos que atestam as síndromes sofridas são datados do ano de 2013, quase dois (2) anos antes do pedido de exoneração, presumindo-se a desnecessidade de intervenções médicas quanto à saúde da autora durante esse período.

3.

Caberia demonstrar que o quadro clínico afetou a tal ponto seu discernimento que não pudesse compreender as consequências do pedido de exoneração que firmou, o que não restou demonstrado.

a.

Nesse sentido, já proferi o seguinte julgado: “
Não comprovado o comprometimento na vontade da Apelante, ônus que lhe incumbia, não há falar em nulidade do ato que a exonerou a pedido, tampouco em direito à reintegração
”. (TJ-MT, N.U 1005135-86.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022)

4.

A alegação de perseguição política e assédio moral a ensejar o pedido de exoneração deve ser comprovada à medida da caraterização da coação, fundada no temor de sofrer dano à sua pessoa, cujo ônus recai sobre quem alega (art. 373, I, CPC), hipótese que não ocorreu nos autos, sob pena de interferência na seara administrativa e reintegração transversa em cargo público.

5.

A tese de que houve o reconhecimento em sede de mandado de segurança (autos n. 0001216-95.2013.8.11.0086) quanto à ocorrência do assédio moral (perseguição política) não condiz com a leitura do aresto, o qual foi claro sobre a necessidade de dilação probatória neste capítulo, portanto, não há falar em invocação da eficácia preclusiva da coisa julgada.

6.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, inclusive testemunhal, e a ausência de prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a aridez probatória a sustentar o pedido, especialmente sobre o assédio moral/perseguição, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

8.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, CPC, podendo serem executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024